Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721628-11.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA APELADO: ALEXANDRE KLIMACH FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida para se manifestar sobre as alegações deduzidas pela parte recorrente nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora